Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO. CAUSA DEBENDI. INOPONIBILIDADADE. PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o ajuizamento de ação executiva embasada em cheque, desnecessário que o exequente decline a causa que o originou a causa debendi, sendo suficiente a juntada da respectiva cártula.

2. Segundo o princípio da abstração, tendo circulado o título executado, este se desvincula da relação que lhe deu origem, sendo vedado ao emitente do cheque opor ao portador de boa-fé exceções fundadas em relações pessoais com aquele a quem foi emitido o título, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu, conscientemente, em detrimento do devedor, reclamando prova cabal neste sentido. Não havendo a demonstração de má-fé, o terceiro de boa-fé exercerá o seu direito de crédito sem ser atingido por qualquer vício decorrente de relações anteriores.

3. A mera alegação de possível prática delituosa (agiotagem), sem a devida prova da ilicitude do negócio jurídico, não constitui fundamento hábil para a desconstituição do título cambial, a revelar regularidade da cobrança realizada pelo exequente, impondo-se ao executado o pagamento dos valores representados nas cártulas de cheque.

4. A despeito de o embargante afirmar terem sido os cheques emitidos em razão de empréstimo contraído a título de agiotagem, não logrou ele êxito em comprovar referida alegação, inexistindo no feito elemento que indique a ocorrência do ato ilícito, tampouco requerimento de produção de prova para tal finalidade, já que se manteve silente por ocasião da especificação de provas.

5. Inexistindo verossimilhança nas alegações da existência de agiotagem, é descabida a inversão do ônus da prova.

6. Não tendo o embargante cumprindo, minimamente, o ônus probatório que legalmente lhe é atribuído, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos por ele opostos.

7. Recurso conhecido e desprovido.